Tribunal: TJSP
Processo: 1000420-32.2018.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000420-32.2018.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que são apelantes PAMELA
REGINA RISSATO, ADINILA LOURENÇO RISSATO e ANTENOR MARIO
RISSATO, é apelado VANDERLEI DE SOUZA GRANADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-32.2018.8.26.0333 -Voto no 8066
2
Voto no 8066
Apelação no 1000420-32.2018.8.26.0333
Apelantes: PÂMELA REGINA RISSATO; ADINILA LOURENÇO RISSATO e ANTENOR MARIO
RISSATO
Apelado: VANDERLEI DE SOUZA GRANADO
Comarca: Vara única da Comarca de Macatuba
Apelação. Ação de cobrança de aluguéis e acessórios. Sentença de
procedência. Preliminares de cerceamento de defesa, denunciação
da lide e prescrição que devem ser afastadas. Apelantes que não se
desincumbiram a contento do ônus de provar fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do Autor. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por PÂMELA REGINA RISSATO;
ADINILA LOURENÇO RISSATO e ANTENOR MARIO RISSATO, em face da sentença
de fls. 130/133, complementada pelas decisões de fls. 164/165 e 194, da lavra do MM.
Juízo da Vara única da Comarca de Macatuba, proferida nos autos da ação de cobrança de
aluguéis e acessórios promovida por VANDERLEI DE SOUZA GRANADO.
A sentença julgou procedente a ação “para o fim de CONDENAR OS RÉUS
SOLIDARIAMENTE a pagar ao autor o valor de R$ 26.144,55 (vinte e seis mil e cento e
quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), que deverá ser devidamente
corrigido desde a propositura da ação, computando-se juros de mora legais a partir da
citação. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Em razão da sucumbência, restaram os requeridos condenados “ao pagamento
das custas e das despesas processuais (CPC, art. 82), além de honorários advocatícios em
favor do procurador do autor, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o)”.
Os Apelantes se insurgem contra a decisão mediante a apresentação do recurso
de fls. 196/253. O Apelado apresentou contrarrazões as fls. 262/265.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-32.2018.8.26.0333 -Voto no 8066
3
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“VANDERLEI DE SOUZA GRANADO ajuizou AÇÃO DE COBRANÇA DE
ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS em face de PAMELA REGINA RISSATO e de
seus fiadores ANTENOR MÁRIO RISSATO e ADINILA LOURENÇO
RISSATO. Em síntese, aduziu que, em 29 de janeiro de 2007, locou à primeira
ré o imóvel residencial situado na Rua Sete de Setembro, no 141, Jardim Bela
Vista, nesta cidade, que no contrato restou convencionado que a locatária
deveria lhe pagar o valor mensal de R$ 491,90 (quatrocentos e noventa e um
reais e noventa centavos) e que ela desocupou o imóvel no dia 09 de janeiro de
2017, mas que não efetuou o pagamento dos alugueis vencidos nos meses de
maio de 2015 a dezembro de 2016, além do aluguel proporcional até a
desocupação, bem como que não efetuou o pagamento das contas de água
vencidas entre outubro de 2016 a março de 2017 e as contas de energia
vencidas entre outubro de 2015 a abril de 2016, além de outras despesas, tais
como a reforma pelos danos causados no imóvel durante a locação e a multa
contratual. Afirmou que o valor total dos débitos perfaz a quantia de R$
26.144,55 (vinte e seis mil e cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e
cinco centavos) e pugnou pela procedência do seu pedido com a condenação
solidária dos réus ao pagamento da aludida quantia (fls. 01/03).
Os réus apresentaram contestação. Preliminarmente, denunciaram à lide ANA
LÚCIA RISSATO e ALESSANDRO DOS SANTOS BARBOSA, sob o argumento
de que a primeira ré jamais foi inquilina do autor e que os demais réus nunca
foram fiadores. No mérito, afirmou que o autor litiga de má-fé, porque altera a
verdade dos fatos, no sentido de que a primeira ré jamais esteve na posse do
imóvel e que os demais réus não são fiadores. Pugnou, então, pelo deferimento
da denunciação à lide e pela improcedência (fls. 75/89).
O autor se manifestou em réplica (fls. 128/129).
É o Relatório”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-32.2018.8.26.0333 -Voto no 8066
4
A sentença, ao julgar a ação procedente, mostrou-se irretocável e deve ser
mantida por seus próprios fundamentos.
Deve-se, por primeiro, afastar as preliminares de cerceamento de defesa,
denunciação da lide e prescrição.
Não houve cerceamento de defesa. Considerando que o magistrado é o
destinatário das provas, uma vez que elas servem para formar o seu convencimento, cabe a
ele mensurar a pertinência e relevância de sua produção, descartando a produção das
provas valoradas como inúteis ao deslinde do feito, consoante disposição do art. 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
No caso em tela, o julgamento antecipado da lide era medida de rigor por
estarem presentes nos autos provas suficientes a formar o convencimento do julgador,
conforme preceitua o art. 355, I, Código de Processo Civil. Nesse sentido, é o
entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Apelação. Ação de cobrança de aluguéis. Fiadores. 1. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. A oitiva testemunhal pretendida era prescindível ao deslinde da
questão de direito posta em julgamento, para a qual bastavam as provas
documentais anexadas aos autos. Eventuais peças de inquérito policial não têm o
condão de mudar a discussão nesses autos. (...) Recurso não provido”. (TJSP -
Apelação 1031733-63.2015.8.26.0576; Rel.: Kenarik Boujikian; 34a Câmara de
Direito Privado; 13/09/2017)
“PROCESSO
CIVIL

AUSÊNCIA
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO
PROCESSO LEGAL A prova se destina ao julgador, a quem incumbe afastar
diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC de 1973),
submetendo-se apenas ao livre convencimento motivado (art. 131 do CPC de
1973) Provas suficientes para o julgamento do feito Omissão da autora em
juntar os documentos que fariam prova do seu direito Preliminar rejeitada.
(TJSP - Apelação 0015233-67.2013.8.26.0071; Rel.: Carlos von Adamek; 34a
Câmara de Direito Privado; 30/08/2017)
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO.
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
À
ELUCIDAÇÃO
DO
CASO.
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
DIRIMIR
QUALQUER
CONTROVÉRSIA. RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado do
mérito estava autorizado pelo art. 355, I, do Código de Processo Civil
(CPC/2015), pois, para a elucidação dos fatos, a presente demanda estava
suficientemente instruída com todos os documentos, não havendo a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-32.2018.8.26.0333 -Voto no 8066
5
de
coleta
de
prova
oral
em
audiência.
(...)
(TJSP;
Apelação
1003734-25.2017.8.26.0008; Relator (a): Adilson de Araújo; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017).
A documentação acostada aos autos, sobretudo o contrato de locação
firmado entre as partes, foi suficiente para a formação da convicção do MM. Juízo a quo,
permitindo o adequado exame das questões debatidas pelas partes, sendo desnecessária a
produção de outras provas.
A matéria objeto da presente demanda é eminentemente de direito, de
forma que caberia aos apelantes, ou trazer aos autos o contrato de locação que alegam ter
sido celebrado posteriormente entre as partes, ou demonstrar o pagamento dos encargos
cobrados nesta demanda, sendo certo que para ambas as hipóteses, desnecessária se revela
a produção de qualquer outro tipo de prova que não a documental.
Acertada a decisão de indeferimento de denunciação da lide, vez que não
há nos autos nenhum contrato que possa justificar a inclusão de terceiros no feito, o que, in
casu, somente iria tumultuar os andamentos processuais.
Ademais, caso os Apelantes realmente entendam que a dívida, cujos
pagamentos foram condenados, não lhes pertence, podem eles, em querendo, ingressar com
ação de regresso contra quem de direito.
Também não prospera a alegação de prescrição vez que conforme
demonstrado pelo Apelado, o contrato de locação se prorrogou até o dia 09/01/2017, data
esta em que se inicia a contagem do prazo prescricional.
Superadas as questões preliminares, no que tange a análise do mérito, em
que pese o inconformismo recursal, a decisão de primeiro grau não merece reparo.
Cabia aos Apelantes trazer aos autos documentos que pudessem afastar a
pretensão dos autor, sobretudo o “novo” contrato de locação que insistem em alegar existir,
bem como o pagamento dos encargos cobrados nesses autos, mediante a apresentação de
recibos ou documentos equivalentes, a fim de se eximir de eventuais cobranças indevidas,
conforme inteligência do artigo 320 do Código Civil, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-32.2018.8.26.0333 -Voto no 8066
6
“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular,
designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por
este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do
seu representante.
Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a
quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a
dívida”.
Ocorre que os Apelantes não se desincumbiram a contento do ônus processual
de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida pelo Autor.
A questão foi muito bem pontuada na decisão de primeiro grau:
“vale registrar que os réus em nenhum momento impugnaram a existência dos débitos e os
seus respectivos valores; se limitaram a alegar a inexistência material da relação contratual
documentalmente comprovada pelo réu (sic) sob o argumento de que a primeira ré nunca
esteve na posse do imóvel e de que os réus "emprestaram seus respectivos nomes" aos
litisdenunciados.
Assim, o que se depreende é que as alegações apresentadas pelos réus, efetivamente, carecem
de qualquer respaldo, ao passo que o autor juntou prova bastante para a procedência do seu
pedido.
Isto porque, como se sabe, no âmbito de relações jurídicas cíveis de natureza paritária, tal
como é a relação locatícia, prevalece o princípio da força vinculatória dos contratos - pacta
sunt servanda - o qual pode ser relativizado, mas de forma excepcional e, em especial, quando
restar comprovada a existência de vício do consentimento, o que sequer chegou a ser alegado
pelos requeridos em sua defesa”.
Ora, se figuram como locatários e fiadores no contrato de locação celebrado e
trazido aos autos pelo autor, a eles, e somente a eles, apelantes, caberia demonstrar o
cumprimento de suas obrigações derivadas do pacto.
A matéria não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça, de forma que já
tivemos a oportunidade de proferir julgamentos em situações similares:
“Apelação. Locação comercial. Ação de despejo c./c. cobrança. Sentença de
procedência. Relação locatícia estabelecida entre as partes incontroversa.
Alegação de prescrição afastada, eis que o cálculo apresentado na peça
vestibular somente inclui os aluguéis vencidos dentro do prazo prescricional
trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso I do CC. Matéria relativa à doação do
imóvel à locatária pela Prefeitura Municipal de Ourinhos é estranha à discussão
travada nestes autos e não interfere na relação locatícia efetivamente estabelecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000420-32.2018.8.26.0333 -Voto no 8066
7
entre as partes, já que não se discute nestes autos a forma de aquisição originária
(titularidade) do imóvel locado, até porque na relação de locação, não há
necessidade de coincidência entre a posição de locador e a de proprietário. Ré
que, na condição de locatária, tinha o ônus de comprovar o pagamento dos
aluguéis e encargos locatícios mediante a apresentação dos boletos de
pagamento com a devida autenticação bancária correspondente ao período
cobrado, recibos ou documentos equivalentes. Inteligência do artigo 320 do
Código Civil. Ré que não apresentou qualquer prova documental que
demonstrasse a quitação dos valores cobrados, não se desincumbindo do
ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
Autora. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1005553-58.2017.8.26.0408; Relator (a): L. G. Costa
Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 15/01/2013; Data de Registro: 29/11/2019)
(grifos e destaques nossos)
Dito em outras palavras, os Apelantes não trouxeram aos autos nem o contrato
que entendem seria suficiente para afastar suas obrigações, nem provas de pagamento de
encargos derivados de pacto onde figuram como devedores.
Em resumo, no caso em tela, de rigor a manutenção da sentença.

III Conclusão
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos deste
voto.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelante para 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
L. G. Costa Wagner
Relator